Tribunal: TJDFT
Processo: 0714297-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714297-06.2017.8.07.0001 RECORRENTE: IOLANDA RODRIGUES PINHEIRO DE SOUSA REPRESENTANTE: DP - CURADORIA ESPECIAL RECORRIDO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. COMPETÊNCIA DE NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. É regra geral de que a competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, segundo orienta a Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há como presumir o prejuízo do consumidor pelo simples fato de morar em outra comarca, pois o processo eletrônico permite que os atos processuais sejam praticados à distância pelo advogado e sequer haverá audiência que o executado deva estar presente. 3. Caso se sinta prejudicado com o ajuizamento da ação em foro contratual diverso do seu domicílio, o consumidor poderá arguir a incompetência demonstrando o prejuízo (art. 64 do Código de Processo Civil). 4. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Maioria. A recorrente alega que a decisão colegiada violou aos artigos 63 do Código de Processo Civil/2015, 1o, 6o, e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando o caráter absoluto e a natureza de ordem pública da competência territorial em se tratando de relação de consumo, reputando ineficaz a cláusula de eleição de foro que desfavorece o consumidor. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004